Tribunal: TJBA
Processo: 8102696-28.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102696-28.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELISANGELA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
PALOMA FERRAZ DE JESUS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por ausência de apresentação de procuração com firma reconhecida, conforme determinado nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais. A decisão agravada fundamentou-se em indícios de advocacia predatória e descumprimento de ordem judicial, com base na Recomendação nº 127/2022 do CNJ e em precedentes jurisprudenciais. No agravo interno, a parte recorrente reiterou argumentos já enfrentados nos embargos de declaração anteriormente opostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em erro ao não conhecer da apelação por ausência de procuração com firma reconhecida; (ii) verificar se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; e (iii) analisar a legalidade da aplicação de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o que inviabiliza não ocorreu
in casu
.

4. A apresentação de argumentos idênticos aos já analisados em recurso anterior evidencia tentativa de rediscussão da matéria sem inovação jurídica, configurando reiteração protelatória.

5. A exigência de procuração com firma reconhecida encontra respaldo no poder geral de cautela do juízo, especialmente diante da suspeita de advocacia predatória em demandas massificadas, conforme orientações do CNJ e precedentes do TJBA.

6. A conduta processual da agravante enquadra-se na hipótese do art. 1.021, §4º, do CPC, autorizando a aplicação de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, ante a manifesta improcedência do agravo interno por votação unânime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A repetição de argumentos já enfrentados caracteriza reiteração protelatória, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

2. O descumprimento de determinação judicial para apresentação de documentos essenciais, especialmente diante de indícios de advocacia predatória, justifica a negativa de conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8102696-28.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELISANGELA MARIA DE JESUS e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .